Tribunal: TJPA
Processo: 0847772-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847772-60.2022.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: ANA PAULA SILVA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face de acórdão que havia dado parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto à necessidade de recalibração dos honorários advocatícios, diante da modificação do julgado e da ocorrência de sucumbência recíproca, pleiteando a alteração da base de cálculo para afastar o valor da causa como referência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição e à base de cálculo dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca; (ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo para retificar o dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo provimento parcial do recurso e sucumbência recíproca, os honorários devem ser redistribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.

4.

A omissão no acórdão original sobre a forma de repartição dos honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC.

5.

O acórdão deve ser retocado para explicitar que os honorários são devidos na proporção de 50% por cada parte, sem majoração, considerando que apenas um dos dois pedidos formulados pela parte autora foi acolhido.

6.

Embora reconhecido o vício, a alteração promovida limita-se à complementação do dispositivo do acórdão, sem alteração de seu resultado essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

2.

A omissão quanto à distribuição dos honorários no acórdão configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

3.

É cabível o efeito modificativo dos embargos de declaração quando reconhecido vício que implique alteração da fundamentação ou do dispositivo do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2011, DJe 19.08.2011.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0847772-60.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A

EMBARGADO:
ANA PAULA SILVA SANCHES

ADVOGADO: SAMIR CABRAL BESTENE - OAB/PA 15.368

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BRADESCO SAÚDE S/A
em face do acórdão de

ID. 20191469, que havia conhecido e dado parcial provimento ao apelo interposto contra
ANA PAULA SILVA SANCHES.

Em suas razões, ao ID.

20399229,
BRADESCO SAÚDE S/A
anuncia omissão quanto a necessidade de recalibração da verba honorária devida na origem, pela sucumbência, uma vez que houve modificação da sentença, sem que se perca de vista a necessidade de mudança da base de cálculo, pois
“não há porque se cogitar no pagamento de honorários sobre o valor da causa, diante de existência da condenação pecuniária.”

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 21280151.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0847772-60.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A

EMBARGADO: ANA PAULA SILVA SANCHES

ADVOGADO: SAMIR CABRAL BESTENE - OAB/PA 15.368

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de mais nada, imperioso tornar sem efeito o acórdão de ID. 24057509 diante do equívoco de sistema, o que prejudica a análise do petitório de ID. 24314732.

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Quando
BRADESCO SAÚDE S/A
anuncia omissão quanto a necessidade de recalibração da verba e da mudança de base de cálculo, de fato há de se retocar o acórdão.

Isso porque, uma vez que o recurso foi parcialmente provido e alterado em parte o julgado, a verba honorária deve ser devida de forma recíproca (art. 86 do CPC) sem qualquer majoração,
v.g.
STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021.

De mais a mais,
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Dos dois pedidos de mérito feitos (medicação e danos), apenas um deles foi atendido, gerando a sucumbência para com o outro. Assim, os honorários, serão mantidos com a mesma proporção e base, contudo, devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que conste do acórdão de ID. 20191469, além da fundamentação acima, o seguinte dispositivo em acréscimo.

“(...) Ante o exposto, conheço do Apelo de BRADESCO SAÚDE S/A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para retirar a condenação em danos morais
e recalibrar a verba honorária diante da sucumbência recíproca, devida metade por cada parte,
mantendo-se a sentença em todos os demais moldes.
(...)”

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025